Tribunal: TJDFT
Processo: 0731520-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731520-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante na ação anulatória com pedido de obrigação de fazer ajuizada contra AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (AgSUS), SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SBMFC) e ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA (AMB), pela qual pretende provimento liminar que lhe assegure prosseguir no programa de titulação em Medicina de Família e Comunidade do curso de Especialização do Programa Médicos pelo Brasil. Após discorrer sobre o programa de especialização médica objeto do litígio, e sobre o interesse público na formação de médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade, visando proporcionar atendimento à população carente em locais remotos, a recorrente relata divergências entre o Ministério da Saúde e entidades médicas a respeito da avaliação de titulação dos médicos inscritos no curso de Especialização do Programa Médicos pelo Brasil. Aduz que apesar de tais divergências, restou definido que os egressos do Programa Médicos pelo Brasil podem realizar a prova da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, sem a exigência de quatro anos de atuação na atenção básica à saúde, e, se aprovados, o prosseguimento no programa na condição de celetistas, de acordo com a Resolução Direx Agsus de 26 de março de 2025. Afirma que por terem restado vencidas quanto à exigência de tempo mínimo de atuação, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a Associação Médica Brasileira mudaram abruptamente a forma de avaliação do Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família e Comunidade, com objetivo de dificultar a aprovação de médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil, prejudicando todos os profissionais que estão regidos pelo 36o Edital. Nesse sentido, aponta que houve a majoração das notas de corte e de pontuação mínima com relação ao 35o Edital, que exigia respectivamente, 50 pontos e 60 pontos, passando o 36o Edital a exigir 60 pontos e 70 pontos, além de ter sido excluída a possibilidade de obtenção de 4 pontos pelo exercício de dois anos de experiência profissional. Defende que “não há informações acerca do devido processo para essa alteração significativa, pois há um trâmite previsto para que seja implantada, além disso observar-se-á o prejuízo causado aos candidatos que possuem a mesma formação e capacidade técnica dos candidatos de editais anteriores, porém estão sendo submetidos a regras mais rigorosas.” Argumenta que a alteração dos critérios de pontuação no Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família e Comunidade não observou os procedimentos previstos nas normas internas da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, pois não foi precedida de decisão colegiada, destacando que a alteração deveria ter sido submetida à Comissão de Titulação, para deliberação técnica, e posteriormente à Diretoria Executiva, ressaltando que a entidade se negou a fornecer documentos para esclarecer a forma de tramitação dos atos preparatórios ao 36o Edital. Tece extensa argumentação sobre o interesse público na aprovação a titularização dos profissionais inscritos no Programa Médicos pelo Brasil, e sobre os prejuízos sociais e financeiros decorrentes da não aprovação de profissionais inscritos no programa, destacando que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade atua como delegatária do Poder Público ao realizar o Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família e Comunidade, de modo que a alteração dos critérios de avaliação deveriam ter observado os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ressalta que não houve apresentação de fundamentação ou publicização nos motivos que levaram à alteração dos critérios de avaliação, aduzindo que “foram alterados os critérios avaliativos, principalmente referentes à análise curricular, como forma de reduzir a nota dos participantes que possuem atuação inferior a 4 anos, ou seja, os médicos bolsista do Programa Médicos pelo Brasil, pois antes era prevista a aplicação de 4 pontos mesmo que o currículo estivesse incompleto, e atualmente será zerado.” Assevera que “a SBMFC deveria ter anexado, ao remeter o edital à AMB, nota técnica indicando: (a) estudo estatístico que justificasse elevar a nota de corte; (b) impacto esperado no índice de aprovação; (c) oitiva da comissão científica e (d) análise de viabilidade comparada com edições anteriores. A ausência desses elementos consubstancia vício de motivo (subjetivo) e de forma (objetivo), pois o regulamento interno da própria AMB exige que tais documentos integrem o expediente.” Reclama, da ausência de aprovação da alteração dos critérios de avaliação pela Comissão Mista de Especialidades, composta pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica, o que seria exigido pela Resolução CFM no 2148/2016, e questiona a violação da isonomia e afronta à razoabilidade diante da discrepância entre a avaliação dos participantes do Programa Médicos pelo Brasil submetidos ao 36o Edital, quando comparados com os profissionais que participaram das edições anteriores, além de afirmar que a alteração da pontuação mínima foi realizada com objetivo de discriminar os profissionais provenientes do programa estatal. Defende que houve quebra da confiança depositada pelos participantes, pois acreditavam que poderiam obter o mesmo método de avaliação aplicado nas edições anteriores ao 36o Edital, aduzindo que não houve ampla divulgação da alteração dos critérios de aprovação no Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família, além de sustentar o direito de obter a inversão do ônus da prova, além da obrigação das entidades agravadas em fornecer a documentação pertinente à alteração das regras editalícias impugnada. Por fim, sustenta a presença dos pressupostos para obter antecipação de tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “O exame de suficiência está em fase de cômputo de notas, razão pela qual se faz necessário o rápido acesso aos documentos, sob pena de validar um exame de suficiência eivado de vícios e irregularidades irremediáveis, em prejuízo de todos os candidatos que participaram do processo público de avaliação promovida pelas Sociedades Rés, inclusive a Agravante”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, de acordo com as seguintes especificações: “B) Tutela de Urgência, em caráter inaudita altera pars, a fim de DETERMINAR aos Agravados que: B.1) a AGSUS mantenha o candidata Agravante membro do Médicos pelo Brasil em seu quadro de profissionais nas condições atuais até deliberação ulterior sobre a (ir)regularidade da prova realizada; B.2) Que a SBMFC e AMB forneçam os documentos relativos a alteração dos critérios de aprovação entre o Edital 35 o Edital 36, listados em tópico V (DA OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS), não se limitando, mas sobretudo às versões preliminares e definitivas do edital 36 enviadas pela SBMFC para a AMB, com comprovação da data de envio e recebimento pela AMB, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; B.3) Que diante da obrigatoriedade de realizar o TEMFC 36 para a continuidade no PMpB que só foi comunicada a Agravante em 26/03/2025 na (Resolução Direx Agsus de 26/03/2025 - Doc. 18), ou seja, há apenas 14 dias do encerramento das inscrições do edital, ferindo princípios basilares da constituição federal, como legalidade, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, publicidade, entre outros, seja concedida a medida liminar para manter a Agravante como médica do PMpB nas condições atuais da AGSUS, e a suspensão do desligamento até novo certame válido;” Preparo regular, conforme certificado no ID 74636966. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois não se verifica probabilidade de provimento do recurso para assegurar a participação da agravante no Programa Médicos pelo Brasil, independente da nota que vier a obter no Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família, ou mesmo ilegalidade aparente no estabelecimento dos novos critérios de aprovação instituídos no 36o Edital do exame. A agravante reclama essencialmente, da majoração das notas de corte e de pontuação mínima com relação ao 35o Edital, que exigia respectivamente, 50 pontos e 60 pontos, passando o 36o Edital a exigir 60 pontos e 70 pontos, além de ter sido excluída a possibilidade de obtenção de 4 pontos pelo exercício de dois anos de experiência profissional. Não se verifica, em uma primeira vista, ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na definição de novos parâmetros para nota de corte no Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. A avaliação dos critérios necessários à provação dos profissionais que demonstrem qualificação profissional suficiente para obter a titulação pretendida pela agravante se insere no âmbito da discricionariedade que é próprio da entidade organizadora do exame, devendo ser observado, mutatis mutandis, a tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário no. 635.739, no sentido de que: "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". Especificamente quanto aos exames para acesso à formação profissional na área de medicina, eventual intervenção judicial nos critérios de avaliação dependeria de demonstração objetiva de violação das regras previstas no edital, ou de ilegalidade manifesta na norma editalícia, como atesta o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGA APÓS PERÍODO DE MATRÍCULA EM HOSPITAL DIVERSO. (...) A retórica do autor, consistente em ver-se matriculado desrespeitando a posição dos demais candidatos, não encontra guarida no ordenamento jurídico, em especial, nos princípios da boa-fé e da isonomia. Sem demonstração de ilegalidade ou abuso, as regras de edital de processo seletivo público seguem os critérios de conveniência e oportunidade da Administração na seleção dos candidatos mais adequados ao preenchimento das vagas em oferta. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de seleção, nem determinar a inclusão de candidatos em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo edital e com o normativo de regência (Resolução CNRM/MEC no1). Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (...) (Acórdão 1682184, 0705717-57.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 13/04/2023.) Acrescente-se, ainda, que as modificações instituídas pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade no 36o Edital do Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família ensejaram a alteração da nota de corte para todos os candidatos de forma indistinta, garantindo-se, assim, a plena isonomia e impessoalidade do exame. Em suma, os critérios de pontuação e avaliação estão claramente previstos no edital e o que a agravante pretende é a substituição dos critérios de pontuação e avaliação previstos no edital por outros que lhe sejam mais favoráveis, previstos em editais anteriores, o que se revela inadmissível. A inviabilidade da concessão da antecipação da tutela recursal se mostra ainda mais evidente diante da extensão da postulação, considerando que, pelo alegado no recurso, sequer houve a divulgação da nota dos concorrentes, pretendendo agravante obter o direito de prosseguir no Programa Médicos pelo Brasil independentemente da nota que tiver obtido do Exame de Suficiência para Titulação em Medicina de Família, não havendo sustentação jurídica para tal postulação. Quanto à alegação de violação de procedimentos formais internos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para alteração dos critérios de aprovação e de pontuação por experiência profissional no exame ao qual se submeteu a agravante, não consta dos autos informações suficientes para comprovar afronta à normas regimentais da entidade, ou mesmo a indicação de disposição normativa específica concretamente passível de justificar a anulação do edital. Nesse ponto, a pretensão deduzida pela agravante carece de melhor dilação probatória, sendo certo que o pedido de exibição de documentos deduzido no recurso não representa pretensão passível de ser concedida em sede de tutela de urgência, com imposição de multa diária, devendo a pertinência da postulação ser apreciada no saneamento do feito, na forma do art. 396 e seguintes do CPC, após o estabelecimento do contraditório por parte das agravadas, por ser a fase processual adequada para aferir a pertinência da dilação probatória, mediante requisição de informações complementárias que possam ser consideradas necessárias ao julgamento da causa. Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório à parte adversa, com possível dilação probatória, aliada a não constatação de probabilidade do direito vindicado pela agravante, notadamente diante da extensão da postulação, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator